Tribunal: TJDFT
Processo: 0742986-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742986-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: CMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0709757-65.2024.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de VINCERE GLOBAL INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA e ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA, indeferira o pedido de intimação dos executados para indicação de bens passíveis de penhora. A r. decisão agravada restou fundamentada no fato de que não há indício de existência de patrimônio algum, sendo medida ineficaz, que atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Em suas razões recursais (ID 76930624) a agravante alega que está com dificuldades de localizar bens em nome dos devedores. Assevera a incidência dos artigos 5o, 6o e 139, 774, inciso V, do Código Processual Civil, indicando os princípios da cooperação, razoabilidade e celeridade processual. Aponta que a iminente suspensão do processo não observou a necessidade de esgotamento das medidas disponíveis para satisfação do crédito. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a intimação dos executados para que indiquem bens à penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa. Preparo recolhido (ID 76931333). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que indeferira a intimação dos devedores para indicação de bens à penhora. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O d. Juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento para intimação dos devedores e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao fundamento na falta de indícios de ocultação de bens. A recorrente não refuta esse motivo específico. Ela concentra sua irresignação no argumento de que a parte devedora deve cooperar para a satisfação do crédito, sendo essa uma medida a ser empreendida pelo Judiciário para assegurar a autoridade de sua decisão. É certo que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil. A agravante deve indicar bens do devedor passíveis de penhora, sendo sua incumbência, de acordo com o artigo 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil. O artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O atentado à dignidade da justiça não está na falta de atendimento à determinação pura e simples de indicação de bens à penhora, mas na sonegação de informações essenciais sobre bens identificados, que se encontrem em poder do devedor. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, melhor sorte não assiste à agravante. Com efeito, em uma análise superficial realizada neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que não é possível verificar a urgência que autorize o deferimento da liminar vindicada, porquanto a demora para a apreciação do mérito recursal pela egrégia 8a Turma Cível não compromete a realização do direito, tampouco é capaz de ensejar a ineficácia do provimento final. Destaque-se que este egrégio Tribunal de Justiça presta uma atividade jurisdicional célere e efetiva, tendo atingido o patamar de 100% (cem por cento) no Índice de Produtividade Comparada na Justiça (IPC-JUS). Portanto, reconheço que o perigo da demora é alegado apenas genericamente, ao futuro evento de remessa dos autos ao arquivo provisório, e no cômputo deste prazo em direção à prescrição intercorrente. Não se trata, portanto, de risco concreto e imediato, apto a desafiar a concessão da excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento. Nessa acepção, esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou ratificando a inteligência dos argumentos aludidos quanto à necessidade do preenchimento dos dois requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante os arestos colacionados a seguir: Acórdão 1611372, 07049186820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1434569, 07072908720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, porque ausentes ambos os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 12:32:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora